Tribunal: TJMT
Processo: 1031998-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031998-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UANDERSON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 025.032.211-06 (APELANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1031998-57.2023.8.11.0041

APELANTE:

UANDERSON CARLOS DOS SANTOS

APELADO:

A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO.

LEI 11.795/2008 E JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO COMPROVADO. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão contratual e determinando a restituição dos valores no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo e indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve formação válida de contrato de consórcio ou se a relação configura inexecução da oferta; (ii) estabelecer se o consumidor desistente tem direito à restituição imediata dos valores ou se deve aguardar o encerramento do grupo; (iii) determinar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável; (iv) verificar se a sentença incorreu em omissão, contradição ou
error in judicando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proposta de adesão foi assinada pelo autor, o pagamento foi realizado e a administradora emitiu documento reconhecendo a relação contratual, caracterizando a formação válida do contrato de consórcio, ainda que o autor não tenha sido incluído imediatamente em grupo ou participado de assembleia.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), firmou entendimento de que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de consórcios.

A ausência de inclusão imediata em grupo ou de participação em assembleia decorre da própria dinâmica do sistema de consórcios, não configurando inexecução da oferta para fins de aplicação do art. 35, III, do CDC.

O dano moral pressupõe lesão a direito da personalidade com efetivo abalo psíquico, constrangimento ou humilhação que extrapole o mero dissabor cotidiano, não se configurando pelo simples descumprimento contratual.

O registro de boletim de ocorrência e a reclamação no PROCON constituem exercício regular de direito, não comprovando a ocorrência de abalo moral indenizável.

A inversão do ônus da prova mostra-se desnecessária quando a petição inicial vem instruída com todos os documentos relacionados ao objetivo da lide e o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A adesão a contrato de consórcio com pagamento da primeira parcela caracteriza formação válida da relação contratual, ainda que o consorciado não tenha sido incluído imediatamente em grupo ou participado de assembleia, aplicando-se o regime da Lei 11.795/2008. 2. O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), preservando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de consórcios. 3. O simples descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo psíquico, constrangimento ou humilhação, não configura dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UANDERSON CARLOS DOS SANTOS
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados em
Ação de Rescisão Contratual Cumulada Com Restituição de Valores e Indenização Por Danos Morais no. 1031998-57.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI,
decretando a
rescisão
do contrato de consórcio no 202200397 e determinando a
restituição
das parcelas pagas pelo autor no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC a partir do 31o dia após o encerramento.
Indeferiu
o pedido de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve formação válida de contrato de consórcio, uma vez que jamais foi incluído em grupo, não recebeu número de cota e não participou de assembleia de contemplação. Argumenta que a ausência desses elementos essenciais impede o reconhecimento da existência de relação contratual válida, tornando inaplicável o regime da Lei 11.795/2008.

Alega que a ré falhou na prestação do serviço ao descumprir a promessa de inclusão imediata no grupo de consórcio e participação na assembleia de contemplação prevista para 22/06/2022. Sustenta que o vendedor da ré garantiu que, após o pagamento da primeira parcela de R$ 8.405,71, o autor seria cadastrado e participaria da primeira assembleia, o que não ocorreu mesmo após decorridos mais de 45 dias.

Defende o direito à restituição imediata dos valores pagos, com fundamento no art. 35, III, do CDC e, que a situação não se enquadra em desistência voluntária de consórcio válido, mas em inexecução total da oferta pela ré.

Aponta a abusividade do prazo de devolução fixado unilateralmente pela ré para 14/03/2025, conforme documento ID 126990193, que impõe ao consumidor a espera de quase três anos para receber de volta o valor pago por serviço que sequer foi prestado

Defende a configuração de danos morais em razão da conduta negligente da ré, registro de boletim de ocorrência, reclamação no PROCON e processo judicial prolongado; a contradição da sentença quanto à gratuidade da justiça, pois o benefício já havia sido deferido; e, necessidade de inversão do ônus da prova.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para determinar a restituição imediata dos valores, condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, deferir a inversão do ônus da prova e inverter a sucumbência.

A parte apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante sustenta que não houve formação válida de contrato de consórcio, pois jamais foi incluído em grupo, não recebeu número de cota e não participou de assembleia. Argumenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao tratar a relação como "
consórcio regularmente constituído
" e que deveria ter aplicado o art. 35, III, do CDC, determinando a restituição imediata dos valores.

Contudo, a tese não prospera.

Isto porque, a petição inicial narra que o autor aderiu ao contrato de consórcio no 202200397 em 08/06/2022, mediante pagamento de R$ 8.405,71, e que posteriormente desistiu da participação no grupo. Os documentos acostados aos autos comprovam a proposta de adesão, o pagamento realizado e o pedido de cancelamento formalizado pelo próprio autor.

A circunstância de o autor não ter sido incluído em grupo ou não ter participado de assembleia não desnatura a relação jurídica estabelecida entre as partes. O contrato de consórcio foi celebrado, o pagamento foi efetuado e o autor manifestou sua vontade de desistir da participação antes de qualquer contemplação.

Sobre a matéria em discussão, a Lei 11.795/2008 regula o sistema de consórcios e estabelece os direitos e deveres dos consorciados e das administradoras. O art. 22, §1o, dispõe que
"a contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão"
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), firmou entendimento no sentido de que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
.

A
ratio decidendi
desse entendimento reside na preservação do equilíbrio econômico-financeiro do grupo de consórcio, que funciona como uma coletividade de interesses. A devolução imediata dos valores ao consorciado desistente prejudica os demais participantes e compromete a viabilidade do sistema.

Portanto, a sentença aplicou corretamente esse entendimento ao determinar a restituição das parcelas pagas pelo autor no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo, com correção monetária e juros de mora.

Por outro lado, o argumento de que não houve formação válida do contrato não encontra respaldo nos elementos dos autos. A proposta de adesão foi assinada pelo autor, o pagamento foi realizado e a administradora emitiu documento reconhecendo a relação contratual. A ausência de inclusão imediata em grupo ou de participação em assembleia decorre da própria dinâmica do sistema de consórcios, que depende da formação de grupos e da realização de sorteios ou lances.

A alegação de que a ré não cumpriu a promessa de inclusão imediata não altera a natureza da relação jurídica. Eventual descumprimento de obrigação contratual pela administradora não transforma a desistência do consorciado em inexecução da oferta para fins de aplicação do art. 35, III, do CDC.

Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE CONSÓRCIO - QUITAÇÃO ANTECIPADA DA COTA - FATO QUE NÃO ENSEJA A LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR CORRESPONDENTE À CARTA DE CRÉDITO - NECESSIDADE DA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE - ARTIGO 22, § 1o DA LEI 11.795/2008 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA. 1- De acordo com o artigo 22 da Lei 11.795/2008, que trata do sistema de consórcio, a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para aquisição de bem ou serviço, bem como para restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos. Por sua vez, o § 1o do mesmo dispositivo legal, prevê que: a contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. 2- No caso concreto, em que pese ter ocorrido à quitação antecipada do contrato de consórcio pela Apelada, a liberação do crédito não se dá de forma automática, eis que a contemplação da cota só ocorre por meio de sorteio ou lance, conforme determina a lei." (TJ-MT - AC: 10009720520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado)

Assim, a sentença não incorreu em
error in judicando
ao aplicar o regime da Lei 11.795/2008 e determinar a restituição dos valores após o encerramento do grupo.

Dos danos morais

O apelante sustenta que a conduta da ré lhe causou danos morais indenizáveis, em razão da frustração da expectativa de participação no consórcio, do registro de boletim de ocorrência, da reclamação no PROCON e do processo judicial prolongado.

No entanto, a sentença acertadamente indeferiu o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que os fatos narrados não ultrapassaram o limite do mero aborrecimento, inexistindo prova de constrangimento, vexame ou humilhação.

Isto porque, o dano moral pressupõe lesão a direito da personalidade, com efetivo abalo psíquico, constrangimento ou humilhação que extrapole o mero dissabor cotidiano. O simples descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige." (REsp 403.919/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2001)

No caso concreto, o autor aderiu a contrato de consórcio, efetuou o pagamento e posteriormente desistiu da participação. A circunstância de não ter sido incluído imediatamente em grupo ou de ter enfrentado dificuldades para obter a restituição dos valores não configura, por si só, dano moral indenizável.

O registro de boletim de ocorrência e a reclamação no PROCON constituem exercício regular de direito e não comprovam a ocorrência de abalo psíquico ou constrangimento. A duração do processo judicial decorre da necessidade de esgotamento das tentativas de citação da ré e da observância do devido processo legal, não podendo ser imputada como causa de dano moral.

Nesse contexto, o autor não comprovou ter sofrido constrangimento, humilhação, vexame ou abalo psíquico em razão dos fatos narrados. Não houve negativação de seu nome, restrição ao crédito ou qualquer outra consequência que ultrapassasse o mero aborrecimento.

Assim, a sentença não incorreu em erro ao indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Da inversão do ônus da prova

O apelante sustenta que a sentença deveria ter deferido a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova constitui faculdade do juiz, a ser exercida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Trata-se de regra de julgamento, aplicável quando, ao final da instrução processual, remanesce dúvida sobre os fatos controvertidos.

No caso concreto, a sentença indeferiu a inversão do ônus da prova ao fundamento de que a petição inicial veio instruída com todos os documentos relacionados ao objetivo da lide, não havendo hipossuficiência processual.

A decisão não merece censura. O autor juntou aos autos a proposta de adesão, o comprovante de pagamento, o pedido de cancelamento, o informativo da ré, a reclamação no PROCON e o boletim de ocorrência. O conjunto probatório mostrou-se suficiente para o julgamento da causa, inexistindo dúvida sobre os fatos relevantes.

A parte ré, citada por edital, apresentou contestação por negativa geral através de curador especial, não trazendo aos autos qualquer documento ou elemento probatório novo. A inversão do ônus da prova, nesse contexto, mostra-se desnecessária e não alteraria o resultado do julgamento.

Assim, a sentença mostra-se acertada ao indeferir a inversão do ônus da prova.

Da gratuidade da justiça

O apelante sustenta que a sentença incorreu em contradição ao afirmar que o pedido de gratuidade da justiça estaria desacompanhado de declaração de hipossuficiência, quando o benefício já havia sido deferido anteriormente.

A alegação não procede.

A sentença, em seu dispositivo, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mas expressamente determinou que
"a cobrança das verbas sucumbenciais fica sobrestada em relação ao requerente, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil"
.

Essa determinação evidencia que a sentença reconheceu a gratuidade da justiça concedida ao autor, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e elevo em mais 2% os honorários advocatícios já fixados, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026